Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-42.2020.8.11.0032
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000890-42.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ROSELI NORBERTA DE SOUZA - CPF: 005.654.601-70 (RECORRIDO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA RECORRIDA. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postulou o Recorrido declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 171,18 anotado em 10/04/2019, concernente ao suposto contrato nº 0309147423 perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o Reclamante/Recorrido, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Diante da negativa do Recorrido de ter celebrado contrato com a instituição financeira, competia a esta a comprovação da origem do débito, no entanto, deixou transcorrer o prazo
in albis
para oferecimento de defesa, pesar de sair da audiência de conciliação devidamente intimada (Id. 75077972), não apresentou a sua defesa nos autos.

3. Analisar o contrato carreado às razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9099/95.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ROSELI NORBERTA DE SOUZA postulou pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira Recorrente.

Decorrido o prazo
in albis
para oferecimento de defesa pela Recorrente, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a instituição financeira recorre, pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, bem como, subsidiariamente, requer adequação do valor da condenação.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente, embora tenha sido intimada na audiência conciliatória designada para o dia 12.09.2020, não apresentou sua defesa nos autos. (id. 75707974).

De outra banda, é cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária.

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso,reconhecendo-se como verdadeiros os fatos trazidos aos autos.

Com efeito, além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente através do extrato acostado aos autos.

Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente a pretensão.

Diante desse fato processual, tenho que a tese da revelia relativa, arguida pela parte recorrente, não pode ser acolhida por esta turma recursal, isto, em razão de ter sido regularmente citada e intimada para apresentar a contestação (id. 78534495), bem como, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar, que embora reconhecida a revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença fustigada, o Juiz justificou detalhadamente a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Assim sendo, conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, infere-se que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de ser ínfimo o valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021